Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-02.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001330-02.2011.8.14.0060

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA DIAMENTE NEGRO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. CONDIÇÕES SATISFEITAS. EXPRESSA ADVERTÊNCIA. DISPENSÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONCOMITANTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. O despacho que determina o suprimento da inércia dispensa a expressa advertência da pena de extinção do feito, já que o art. 3º da LINDB, dispõe que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”;

4. O prazo prescricional disposto do art. 40 da LEF não inibe a fluição do prazo de caracterização da inércia processual, previsto no inciso III do art. 485 do CPC, de modo que, incidindo as duas hipóteses a um só tempo no processo, os prazos fluem concomitantemente;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e

negar provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15062065) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15062064) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face da TRANSPORTADORA DIAMENTE NEGRO LTDA ME
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, defende o apelante que a sentença não respeitou o procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC, que prevê dupla intimação da parte, o que não foi levado a efeito no caso. Sustenta a invalidade da extinção do feito também porque a intimação não continha advertência expressa sobre a possibilidade da extinção em caso de inércia. Aponta violação à previsão do art. 40 da LEF, deduzindo ofença da sentença aos Temas 566 e 571 do STJ, na medida em que a inércia em relevo dá início à contagem do prazo de um ano suspensivo da prescrição. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a nulidade da sentença e prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de angulação da relação processual (Id. 15062068).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia do exequente, nos termos dispositivos a saber:

“6. De acordo com o art. 485, III, do referido Diploma Legal, o processo será extinto, sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Isso porque a paralisação do feito, por inércia da parte, faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

8. Diante do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

9. Custas pela exequente, estando isenta por se tratar da Fazenda Pública.”

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência de incumbência do apelante consiste na devolução dos autos, segundo o Ofício nº 51/2021 – SC, datado de
7/5/2021
, que requer a devolução dos autos (Id. 15062056), certificado no Id. 15062057.

A partir da certidão de Id. 15062058, foi expedido o Ofício nº 70/2021 – ADM em
13/10/2021
(Id. 15062059), determinando a devolução dos autos ou a justificativa pela inércia, em cinco dias, sob pena de busca e apreensão.

Do exposto, depreendem-se satisfeitas as condições legais, já que decorridos mais de trinta dias entre a determinação de diligência e a ordem de suprimento da inércia, e que esta determinou o prazo de cinco dias para suprimento.

Quanto à ausência se expressa referência à pena de extinção, cabe a invocação do art. 3º da LINDB, segundo o qual “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, sendo tal suficiente para afastar a tese de que a Procuradoria do Estado desconheça a consequência legal do não suprimento da inércia processual, expressamente disposta no inciso III do art. 485 do CPC.

Em igual sentido, não prospera o argumento recursal de que a inércia deva funcionar como termo inicial do prazo de um ano à suspensão do processo, para posterior contagem do quinquênio da prescrição intercorrente. Isto porque a disposição do art. 40 da LEF prevê a contagem do prazo da prescrição, o que não se confunde com a hipótese em exame, que, a partir da imputação de obrigação processual ao apelante, inaugurou prazo próprio, que fluiu no microssistema da ausência de interesse processual.

Sendo assim, vale dizer que ambos os prazos correram em paralelo, não comportando a tese excludente, defendida no apelo.

Posto isto, agiu com acerto o juízo quando extinguiu a execução por inércia do exequente.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023